Tribunal: TJPA
Processo: 0812771-15.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812771-15.2020.8.14.0000
PACIENTE: CAIO DE SANTANA DUARTE

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL PLANTONISTA DA COMARCA DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. CRIME: ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há o que se falar em constrangimento ilegal, quando a manutenção da prisão preventiva se encontrar arrimada em requisitos do art. 312 do CPPB,
in casu
, a garantia da ordem pública e por provável aplicação da lei penal, como se verifica no caso sob exame.

2.
O fato do paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiras, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

3.
Resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dos dias 09 ao 11 do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 09 de fevereiro de 2021

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
CAIO DE SANTANA DUARTE
, contra ato do MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos do processo
nº 0016823-48.2020.8.14.0401
.

Consta da impetração
, que o paciente foi preso na residência de um amigo, que estava ao lado da casa onde foi invadida pela polícia militar, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da lei 11.343/2006 (sem qualquer ordem judicial). Que na referida casa foram encontrados 2 (dois) tijolos de maconha e 190 (cento e noventa) petecas de cocaína, a dona do imóvel e mais dois acusados que foram conduzidos para a Delegacia, assim como o paciente.

Que as fotos do dia da prisão de todos os envolvidos estão no processo, bem como foram incluídas no pedido de revogação da prisão preventiva.

Alega que foram levados à Delegacia, além do paciente, mais três pessoas que estavam na casa onde foi apreendida a droga, entre as quais a dona do imóvel, conhecidíssima da polícia.

Ressalta o ilustre causídico, que por um passe de mágica, a dona da casa e mais seus dois comparsas desapareceram por completo do inquérito policial.

Destaca ser irracional imaginar que um adolescente que acabou de completar 18 (dezoito) anos, obtido mais de 90% de frequência no ano letivo (2020), e trabalha como ajudante de pintor, seja dono de 02 tabletes de maconha e 190 (sento e noventa) trouxas de cocaína e ainda guarda a droga dentro da casa de uma outra pessoa que nunca viu na vida.

Assevera que após a decisão do Juízo de 1º Grau plantonista, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, foi solicitada a revogação da preventiva, com a manifestação do Ministério Público favorável à revogação, mas não obteve êxito.

Aduz que a prisão preventiva é ilegal, porque inexistem os pressupostos autorizadores da prisão cautelar e carece de fundamentação concreta.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, ante a existência de
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, com a revogação da prisão preventiva, ou mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA, tornando definitivo, ao final, os efeitos da liminar concedida.

Anexou documentos de fls. e fls.

Na ID 4240309
, a Exma. Sra. Desa. Diracy Nunes Alves, em decisão de Plantão Judiciário, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar,
a indeferiu
.

Na

ID 4242457
,
a Autoridade Coatora prestou as informações de praxe.

Nesta Instância Superior,
o 16º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
, respondendo pela 3ª Procuradoria de Justiça Criminal, pronuncia-se pelo
CONHECIMENTO
do presente pleito, e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO da ordem de
habeas corpus
pleiteada em favor de
CAIO DE SANTANA DUARTE.

É o relatório
.

VOTO

- Da fundamentação inidônea à manutenção do decreto constritivo

Com efeito, consoante se verifica da Decisão Interlocutória que converteu a Prisão em Flagrante do paciente em Preventiva (16/10/2020), bem como o recentíssimo
decisum
que manteve a custódia cautelar do mesmo, datado de 18/12/2020, aliás extraídos do Sistema LIBRA pela minha Assessoria, a alegação do presente item não merece abrigo, já que as decisões ora atacadas se encontram suficientemente fundamentadas, mais especificamente para garantia da ordem pública e possível aplicação da lei penal, requisitos previstos no art. 312, do CPPB, autorizadores ao decreto constritivo.

Assim sendo, vale a pena transcrever, na parte que interessa, as decisões supra, senão vejamos:

1ª
Decisão Interlocutória
(
16/10/2020
)

“A medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria e materialidade que levam à demonstração da possibilidade de reiteração delitiva, concluindo-se que, em liberdade, o mencionado custodiado poderá voltar a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social.

O conjunto probatório evidencia a materialidade delitiva com a apreensão de dois tabletes e 190 “petecas”, com peso total de 311,8 gramas, da substância entorpecente popularmente conhecida como maconha e de 189 “petecas”, com peso total de 216 gramas, da substância entorpecente popularmente conhecida como cocaína, conforme laudo toxicológico nº 2020.01.004479-QUI.

(...).

O que evidencia a gravidade concreta da conduta do agente e o risco real de reiteração, indicando ser contumaz na prática desse delito, denotando a sua perpetração, como meio de vida, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva.

Em que pese a recomendação do CNJ sugerir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, deva ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, a prisão do autuado demonstra maior gravidade a ensejar a manutenção de sua custódia.

Considere-se que a grande quantidade e variedade de drogas, descaracteriza que o entorpecente seria para o uso, o que sugere que o flagranteado teria a prática habitual de cometer crimes e demonstra uma peculiaridade no caso concreto que indica uma maior gravidade do delito, havendo o risco real de reiteração delitiva e a necessidade de prisão.

Importante ressaltar que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, em vista da compulsão econômica, conjugada com os efeitos psicofarmacológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substâncias ilícitas. Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes.

Ademais, o autuado ostenta reiteração específica por tráfico de entorpecentes respondendo a ação penal em curso.

Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas ao conduzido se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto.

(...).

Assevere-se, que é consabido que as condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, a segregação cautelar se presentes seus requisitos, sendo este o entendimento dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado Pará, que inclusive editou a Súmula 08 acerca do tema:

(...).

Por todo o exposto, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de
CAIO DE SANTANA DUARTE
, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP.

2ª
Decisão Interlocutória
(
18/12/2020
)

“Ora, estamos diante de um delito de gravidade considerável, de intensidade de consequências bastante vultosa, causador de sequelas extremamente danosas ao cidadão, à família e ao Estado, podendo-se considerar delito de grande potencial ofensivo dentro dos crimes colecionados como hediondos, principalmente quando do tráfico deriva um leque considerável de outros crimes também de grande vulto, como homicídios, latrocínio, crime organizado, organização criminosa, extorsão, roubo, tortura, etc....; sendo a medida extrema adequada ao presente caso em face da gravidade da ação atribuída ao acusado, a vultosa quantidade de substância apreendida, a qual, por si só já leva ao entendimento e traz indícios de que se está diante de grande comercialização de drogas, traduzindo que a liberdade do agente é extremamente prejudicial à ordem pública, à sociedade, revelando grau de periculosidade acentuada, confirmando a presença de requisitos contidos no artigo 312, do CPP, o qual elenca as hipóteses que autorizam a prisão preventiva, sendo estas: garantia da ordem pública; da ordem econômica; para conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal.

Neste caso a garantia da ordem pública e a segurança da aplicação da lei dão sustentáculo a permanência da medida cautelar.

Além do mais, observo que embora sem outros antecedentes, é de observar este Magistrado de que atributos pessoais favoráveis não são impeditivos do decreto ou permaneça da cautelar segregativa de liberdade quando flui dos autos requisitos que demonstrem a necessidade da prisão, ou seja,
fumus comissi delict
e
periculum libertatis
.

A quantidade de entorpecente apreendida também se constitui em elemento que indica periculosidade do agente e esta periculosidade é um dos fatores que levam ao decreto cautelar e a sua mantença. (...).

PELO EXPOSTO, INDEFIRO O PLEITO”.

Como se vê, mais do que fundamentadas estão as decisões supra que, arrimadas em requisitos previstos no art. 312 do CPPB, mantiveram a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e possível aplicação da lei penal.

Nesse sentido, não há o que se falar em constrangimento ilegal quando presentes requisitos autorizadores à prisão preventiva, tampouco em inidoneidade e/ou falta dos pressupostos a ensejar a manutenção da custódia cautelar do paciente, como bem quer fazer entender a impetração, já que os mesmos restam sobejamente fundamentados na decisão ora guerreada.

- Das condições pessoais

No caso sob exame, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

- Da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares

Por fim, aduz
que no caso
dos autos é perfeitamente aplicável a utilização de medida alternativa menos gravosa ao direito de liberdade do paciente, que seja igualmente capaz de alcançar os mesmos fins colimados pela prisão cautelar, pois os mesmos requisitos que autorizam a decretação de uma prisão preventiva podem justificar a imposição das medidas cautelares referidas no artigo 319 do CPPB.

Em análise dos autos observa-se, mais uma vez, a impossibilidade de ver atendida a pretensão do recorrente no que tange a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, pois caso imposta, creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente e, de acordo com a recentíssima Decisão Interlocutória, que manteve a custódia cautelar do mesmo, ele foi denunciado pela prática do crime tipificado art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, isto é, um delito de gravidade considerável, de intensidade e consequências bastante vultosa, causador de sequelas extremamente danosas ao cidadão, à família e ao Estado, sendo a medida extrema adequada ao presente caso em face da gravidade da ação atribuída ao acusado, a vultosa quantidade de substância apreendida, a qual, por si só já leva ao entendimento e traz indícios de que se está diante de grande comercialização de drogas, traduzindo que a liberdade do agente é extremamente prejudicial à ordem pública, à sociedade, revelando grau de periculosidade acentuada, confirmando a presença de requisitos contidos no artigo 312, do CPPB.

Ademais, como cediço, não há que se falar em substituição de prisão preventiva por medidas diversas da prisão, quando presentes requisitos exigidos no art. 312 do CPPB,
in casu
, a ordem pública e garantia da provável aplicação da lei penal.

Por derradeiro, deve-se considerar e respeitar a decisão da Magistrada do feito, a qual conhece e encontra-se próxima dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial DENEGO a ordem impetrada.

Belém/PA, 09 de fevereiro de 2021

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 12/02/2021